Tribunal: STF
Processo: Rcl 61573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Lauro Haruki Morishita contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 10196-54.2021.5.15.0065), que não teria observado a tese firmada no Tema 1.046-RG (ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo originário versa sobre horas extraordinárias, por aplicação por analogia do artigo 72, da CLT, em decorrência de suposta supressão das pausas previstas na NR nº 31.



    Contudo, a questão é assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis ao caso, firmadas pelo sindicato dos trabalhadores da categoria a qual pertence a reclamante da ação trabalhista e o sindicato rural representante do reclamado, ora reclamante. 



    Há previsão, em norma coletiva, no sentido de que são devidas pausas de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho para os trabalhadores do depósito de ovos. 



    Não obstante tais fatos, em primeira instância, o ora reclamante foi condenado ao pagamento de horas extraordinárias, em decorrência de suposta supressão das pausas previstas na NR nº 31, nos moldes do artigo 72, da CLT, por aplicação analógica. 



    Em face da sentença, o reclamante interpôs recurso ordinário, cujo julgamento pelo E. TRT da 15ª Região foi no sentido da manutenção da sentença de piso. 



    Posteriormente, a empresa interpôs recurso de revista, que teve seguimento negado, o que culminou na interposição de agravo de instrumento em recurso de revista. 



    Atualmente, o processo se encontra no C.TST aguardando o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, eis que a 3ª Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento ao fundamento de que inviável o recurso de revista pelo óbice da Súmula nº 126/TST. (…).



    Da forma como foi proferida, a decisão exarada pela 15ª Região consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois desconsiderou disposição normativa que estabelecia pausas de dez minutos a cada duas horas de trabalho para os empregados nos depósitos de padronização de ovos das granjas. Em razão disso, o ora reclamante foi condenado ao pagamento de horas extraordinárias, em decorrência de suposta supressão das pausas previstas na NR nº 31, nos moldes do artigo 72, da CLT, por aplicação analógica.



    Da mesma forma, o C. Tribunal Superior do Trabalho contrariou a jurisprudência do E. STF, pois manteve o entendimento do TRT da 15ª Região ao negar provimento ao recurso que visava reformar o acórdão regional, sendo esta a segunda decisão reclamada.”



    Requer, ao final, seja “afetada a reclamação trabalhista nº 0010196-54.2021.5.15.0065, para cassar a decisão reclamada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)” (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 (Rel. Min. GILMAR MENDES):



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à acórdão do TST que negou provimento ao agravo no agravo de instrumento no recurso de revista (eDoc. 10).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente